Tribunal: TJES
Processo: 5001994-05.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001994-05.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA SIQUEIRA
RECORRIDO: RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5001994-05.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ANA PAULA SIQUEIRA

RECORRIDO(S):
: : RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 1675039. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 1675042). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

2. MÉRITO

Em que pesem as argumentações despendidas pela Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, no caso vertente, é cabível a devolução dos valores pagos pela Recorrente, porém a respeito do dano moral, é afastada a hipótese.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

Entendo, por conseguinte, que o reiterado envio de avisos ou reavisos de cobrança, como o

envio de cartões ou contratos não solicitados, bem como dos respectivos boletos ou faturas

mensais (por serviços ou produtos jamais contratados) provoca abalo emocional indenizável.

Vou além: acaso não fossem equiparadas as situações daquele que por um produto/serviço não

contratado teve seu nome negativado e daquele que, em idêntico contexto, só não sofreu a

negativação porque se antecipou à presumível prática mercadológica e acionou o Judiciário a

tempo, estar-se-ia a prejudicar um jurisdicionado que tomou a iniciativa de prevenir prejuízo

maior, premiando-se, por via transversa, aquele que aguardou cômoda e estrategicamente a

negativação, certo de que nessa hipótese a indenização ser-lhe-ia reconhecida. Haveria nisso

uma disfunção evidente, um claro estímulo ao aguardo das negativações, em detrimento de

maneiras mais rápidas de solução do litígio, de cariz preventivo.”

Sucede, porém, que no caso em apreço, além de a parte autora não demonstrar a existência de

ameaça de negativa/inscrição de seu nome/CPF nos cadastros de proteção ao crédito, sequer

formulou pedido de obrigação de não fazer nesse sentido, ou seja, inexistiu por parte da

requerente a formulação de qualquer pedido a fim de impedir que as práticas e sequenciamento

de cobrança continuasse, antes preferiu realizar o pagamento da cobrança, o que

consequentemente afasta a hipótese de dano moral.

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do

CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente o valor de R$

2.162,32 (dois mil cento e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), já em dobro, com

juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária

(a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as

cautelas de praxe.

Para o caso de pagamento, deverá a empresa requerida proceder o depósito judicial,

obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito

Santo), nos termos do disposto nas Leis Estaduais ns. 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do

Ato Normativo Conjunto 036/2018 do TJES.

Procedido o devido pagamento, e havendo concordância expressa do credor, expeça-se

alvará eletrônico ou transferência eletrônica (TED), caso haja pedido do credor, em ordem

cronológica de movimentação, na forma do Ato Normativo Conjunto n. 036/2018 do TJES,

ficando a cargo do beneficiário as despesas e taxas provenientes da referida transferência.

Diligencie-se.

Nesse passo, compartilho do entendimento do Magistrado prolator da sentença de piso.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.